Tribunal: TJDFT
Processo: 0716838-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DOIS AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE PROVA PERICIAL. LEGITIMIDADE ATIVA. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Cuida-se de dois agravos de instrumento interpostos contra a mesma decisão, proferida em ação de conhecimento em que o juiz rejeitou a impugnação oferecida pela parte executada, diante da rediscussão da matéria que foi objeto de sentença transitada em julgado. Na mesma decisão, o juiz indeferiu o pedido do credor, no sentido de penhorar os proventos da parte executada 1.1. Nas razões do recurso, a agravante J. Sol Transportes LTDA pede: a) a concessão de efeito suspensivo para determinar o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada na parte em que ordena a realização de nova perícia; b) no mérito, pede a reforma da decisão com o acolhimento de todas as questões de ordem pública, para fins de indeferir a petição inicial com a decorrente extinção do feito executivo a teor do art. 924, inciso I, do CPC; e c) caso mantida a determinação de liquidação de sentença, que declare extinto o cumprimento de sentença nos termos do art. 924, inciso I, do CPC de modo a evitar duplicidade de procedimentos (um dentro do outro), e isente a agravante de adiantar honorários periciais, dado que ela não requereu a produção dessa prova, tampouco com ela concorda (CPC/95, caput), e especialmente considerando que já foi exaustivamente realizada na fase de conhecimento. 1.2. Nas razões do recurso, a agravante Viplan Viação Planalto Limitada, pede o efeito suspensivo para suspender o feito na origem, até ulterior julgamento por esta Corte. No mérito, que seja integralmente provido para cassar e/ou reformar a decisão ora agravada. Sustenta que há impossibilidade de liquidação de sentença meramente declaratória que não contém obrigação certa, líquida e exigível. Que no caso dos autos, não há qualquer obrigação, de modo que, igualmente, não há se falar em execução ou mesmo liquidação. Que há necessidade de compensação de débitos e créditos de todas as empresas e que há error in procedendo porquanto a sentença é meramente declaratória – não condenatória ou constitutiva – de modo que não existem haveres a serem considerados e foi determinado de ofício que se alterasse “a classe judicial para liquidação de sentença pelo procedimento comum”.
2. Da liquidação da sentença. O título judicial declarou a existência de créditos e de débitos como também determinou a regularização de pendências descritas no exame pericial. Portanto, o título executivo judicial é válido e não meramente declaratório. 2.1. Por outro lado, diante da iliquidez do título, é necessária a realização de cálculos e apuração de valores, sendo necessária a liquidação de sentença, que é uma fase processual que não demanda autos apartados, o que só é requerido quando o feito de origem ainda não transitou em julgado e está pendente de recurso (art. 512 do CPC), o que não é a hipótese dos autos (artigos 509 a 512 do CPC). 2.2. Correto o entendimento do juiz quando converteu o cumprimento em liquidação de sentença sob o entendimento de que “a liquidação é medida que se impõe a fim de ser apurado os débitos e créditos de todas as empresas por intermédio de laudo pericial, respeitando os limites e parâmetros sedimentados”. 2.3. Em relação à alegação de que os valores sejam calculados à luz de sua recuperação judicial ou que devem ser extirpados valores já objeto da ação no 00005557-38.1996.8.07.0001, referentes ao período de março/1992 até dezembro de 1994, tal análise deve ser feita no momento dos cálculos, conforme bem pontuado pelo juízo de origem na decisão, "à guisa de esclarecimento, almejando a satisfação de eventual crédito decorrente das fórmulas no título judicial, afigura-se indispensável não só a prévia liquidação do julgado, mas também a perícia, para aferição de eventual crédito em favor da parte exequente”. 2.4. Assim, não há reparos na decisão agravada. Porquanto. Não há se falar em extinção do feito de origem e é indispensável a liquidação de sentença para apurar os valores devidos à parte credora.
3. Dos honorários da prova pericial. Nota-se que os cálculos dos valores devidos demandam conhecimentos técnicos, não sendo possível a apuração por meros cálculos aritméticos. Com isto, o ilustrado juízo entendeu que seria necessária a elaboração de perícia técnica. 3.1. Nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil, cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. 3.2. O § 1o do referido dispositivo prevê que o juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente. 3.3. Com efeito, é possível observar que as despesas para a prática dos atos processuais devem ser antecipadas pela parte interessada, mas a parte vencida é quem deve arcar com as despesas no final do processo, nos termos do art. 82, §2o, do CPC. 3.4. Precedente STJ: “(...) (1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (...)” (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014) 3.5. Apesar de o julgamento do REsp 1274466/SC ter ocorrido na vigência do Código de Processo Civil de 1973, nota-se que o entendimento é de inteira aplicação ao caso dos autos, porquanto os art. 19, §2o, do CPC/1973 tem redação similar à redação do art. 82, §2o, do CPC vigente. E, da mesma forma, o art. 33, caput, e a primeira parte do parágrafo único, do CPC/1973 tem redação quase idêntica à do art. 95, §1o, do CPC vigente. 3.6. Dentro deste contexto, correta a decisão recorrida quando determinou que os honorários periciais sejam rateados entre as partes, porquanto, conforme consta no título executivo há créditos e débitos a serem apurados.
4. Da legitimidade ativa. Em que pesem os argumentos da parte agravante, consta nos autos apenas um contrato de cessão firmado em 2010, cujo objeto é o Contrato de Adesão no 011/1998/DF, relativo à permissão para exploração de transporte urbano, assinado em 2010, o que ocorreu após o ajuizamento da ação. 4.1. Ao que tudo indica houve apenas a sessão da exploração dos transportes urbanos, o que, por óbvio, não ocorre de forma retroativa e não pode automaticamente abarcar todos os créditos pretéritos gerados pela exploração do referido serviço pela empresa cessionária. 4.2. Apenas no caso de cessão de títulos judiciais ou de créditos decorrentes de eventuais títulos judiciais, é que poderia ser considerada abarcada a pretensão deduzida no presente feito executivo de origem. 4.3. Na hipótese dos autos, não há que se falar em legitimidade ativa, já que a empresa exequente pretende o pagamento de créditos pretéritos, anteriores à cessão.
5. Agravos de instrumento improvidos.